Tribunal: TJES
Processo: 0009968-24.2007.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL: 0009968-24.2007.8.08.0030

APELANTE: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

APELADO: MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS ANJOS ME

RELATORA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 59 LEI DO CHEQUE. SEIS MESES. SÚMULA 150 STF. TERMO INICIAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 921 DO CPC. IAC 001 STJ. RESP. 1.604.412 SC. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO DESIDIOSO POR PARTE DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme previsto no artigo 59 da Lei nº 7.357/85 (Lei do cheque), a ação de execução amparada em cheque, caso dos autos, deverá ser proposta no prazo de 6 (seis) meses contados do término da apresentação, de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo, nos termos do Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que estabelece “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", isto é, 6 meses e não 5 anos, conforme constou da sentença.

2.Configura-se a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, sendo o termo inicial para a sua contagem o encerramento do prazo de um ano de suspensão da execução, realizada nos termos do parágrafo 4º do art. 921 do Código de Processo Civil.

3.O C. STJ fixou as seguintes teses acerca da prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência n.º 001, instaurado no REsp nº 1.604.412/SC: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018) 2. Entendimento firmado nos autos do IAC no REsp 1.604.412/SC que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.918.375/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

4. Na hipótese, considerando que a presente ação teve início em 2007, o prazo prescricional terá início um ano após a suspensão do feito, ocorrida em 02/02/2018 (fl.123 dos autos originais). Tão logo deferida a suspensão da execução, o Exequente, ora Apelante, ingressou, em março de 2018, com ação de desconsideração da personalidade jurídica do Executado, a qual veio a ser julgada em setembro de 2021, ocasião em que o Magistrado extinguiu o feito sem exame do mérito, em razão de se tratar de Microeemprededor individual, revelando-se desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica.

5. Não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese dos autos, na medida que basta uma breve análise dos andamentos para que se constate que o processo não permaneceu paralisado por período superior a 6 meses, sendo certo que inexistiu inércia do exequente no andamento do feito, ao revés, o conteúdo dos autos revela que iniciado o processo, o apelante não deixou de adotar as diligências possíveis para o andamento da execução.

6. Desse modo, não verifico no caso concreto comportamento desidioso por parte do exequente, para que fosse configurada a prescrição intercorrente, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES. 19 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0009968-24.2007.8.08.0030

APELANTE: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

APELADO: MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS ANJOS ME

RELATORA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 59 LEI DO CHEQUE. SEIS MESES. SÚMULA 150 STF. TERMO INICIAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 921 DO CPC. IAC 001 STJ. RESP. 1.604.412 SC. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO DESIDIOSO POR PARTE DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme previsto no artigo 59 da Lei nº 7.357/85 (Lei do cheque), a ação de execução amparada em cheque, caso dos autos, deverá ser proposta no prazo de 6 (seis) meses contados do término da apresentação, de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo, nos termos do Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que estabelece “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", isto é, 6 meses e não 5 anos, conforme constou da sentença.

2.Configura-se a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, sendo o termo inicial para a sua contagem o encerramento do prazo de um ano de suspensão da execução, realizada nos termos do parágrafo 4º do art. 921 do Código de Processo Civil.

3.O C. STJ fixou as seguintes teses acerca da prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência n.º 001, instaurado no REsp nº 1.604.412/SC: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018) 2. Entendimento firmado nos autos do IAC no REsp 1.604.412/SC que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.918.375/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

4. Na hipótese, considerando que a presente ação teve início em 2007, o prazo prescricional terá início um ano após a suspensão do feito, ocorrida em 02/02/2018 (fl.123 dos autos originais). Tão logo deferida a suspensão da execução, o Exequente, ora Apelante, ingressou, em março de 2018, com ação de desconsideração da personalidade jurídica do Executado, a qual veio a ser julgada em setembro de 2021, ocasião em que o Magistrado extinguiu o feito sem exame do mérito, em razão de se tratar de Microeemprededor individual, revelando-se desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica.

5. Não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese dos autos, na medida que basta uma breve análise dos andamentos para que se constate que o processo não permaneceu paralisado por período superior a 6 meses, sendo certo que inexistiu inércia do exequente no andamento do feito, ao revés, o conteúdo dos autos revela que iniciado o processo, o apelante não deixou de adotar as diligências possíveis para o andamento da execução.

6. Desse modo, não verifico no caso concreto comportamento desidioso por parte do exequente, para que fosse configurada a prescrição intercorrente, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0009968-24.2007.8.08.0030

APELANTE: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

APELADO: MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS ANJOS ME

RELATORA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face da sentença que, nos autos de ação de execução ajuizada em face de MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS ANJOS ME, declarou prescrita a pretensão autoral, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, sediadas no id 7083804, defende a parte recorrente ser indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente. Para tanto, argumenta que sempre o processo não permaneceu paralisado por período superior a 5 anos de forma ininterrupta, uma vez que sempre agiu de forma diligente na busca de bens, nunca se mostrando inerte na condução do processo, a fim de garantir a satisfação de seu direito.

Sem contrarrazões.

Sem delongas, já adianto que a sentença deve ser reformada.

De início, vale consignar que, conforme previsto no artigo 59 da Lei nº 7.357/85 (Lei do cheque), a ação de execução amparada em cheque, caso dos autos, deverá ser proposta no prazo de 6 (seis) meses contados do término da apresentação, de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo, nos termos do Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que estabelece
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
, isto é, 6 meses e não 5 anos, conforme constou da sentença.

Fixado isso, vale registrar que configura-se a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, sendo o termo inicial para a sua contagem o encerramento do prazo de um ano de suspensão da execução, realizada nos termos do parágrafo 4º do art. 921 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, importante consignar que o C. STJ fixou as seguintes teses acerca da prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência n.º 001, instaurado no REsp nº 1.604.412/SC:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTE EM IAC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1. "As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018) 2. Entendimento firmado nos autos do IAC no REsp 1.604.412/SC que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.918.375/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Assim, na hipótese, considerando que a presente ação teve início em 2007, o prazo prescricional terá início um ano após a suspensão do feito, ocorrida em 02/02/2018 (fl.123 dos autos originais).

No caso dos autos, observo que tão logo deferida a suspensão da execução, o Exequente, ora Apelante, ingressou, em março de 2018, com ação de desconsideração da personalidade jurídica do Executado, a qual veio a ser julgada em setembro de 2021, ocasião em que o Magistrado extinguiu o feito sem exame do mérito, em razão de se tratar de Microeemprededor individual, revelando-se desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica.

O exame dos autos, revela que logo após ser intimado acerca dos termos da sentença extintiva, o Apelante solicitou a realização do BACEN JUD e RENAJUD junto às contas da sócia da empresa executada/ apelada, logrando êxito em bloquear quantia de pequena monta em abril de 2022 (fl.147) após reiteradas consultas.

Em razão disso, foi solicitado pelo Exequente/ Apelante, em julho de 2022, a realização de RENAJUD, que teve resultado negativo e então proferido despacho para o Exequente se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Ora, não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese dos autos, na medida que basta uma breve análise dos andamentos para que se constate que o processo não permaneceu paralisado por período superior a 6 meses, sendo certo que inexistiu inércia do exequente no andamento do feito, ao revés, o conteúdo dos autos revela que iniciado o processo, o apelante não deixou de adotar as diligências possíveis para o andamento da execução.

Desse modo, não verifico no caso concreto comportamento desidioso por parte do exequente, para que fosse configurada a prescrição intercorrente, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). 3. [...]. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.227.320; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 18/05/2023)

Assim, deve ser provido o presente recurso, nos termos da fundamentação apresentada.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões